Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-46.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001183-46.2021.8.05.0153

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s):

APELADO: SIDINEI ROMULO DE JESUS CAMBUI

Advogado(s): DANILO MOREIRA ROCHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidor contratado sem concurso público para exercer a função de motorista socorrista do SAMU, reconhecendo a nulidade da contratação e condenando o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS referentes ao período de agosto de 2016 a dezembro de 2020, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação realizada sem prévia aprovação em concurso público impede o reconhecimento do direito ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS quando comprovada a prestação de serviços à Administração; (ii) estabelecer a correta distribuição do ônus da prova quanto à comprovação da efetiva prestação de serviços no período alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual a contratação realizada sem observância dessa exigência é nula.

4. A nulidade do vínculo não afasta totalmente os efeitos patrimoniais decorrentes da prestação de serviços efetivamente realizada, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A contratação do autor perdurou por longo período, entre 2010 e 2020, para exercício da função de motorista socorrista do SAMU, atividade de natureza permanente na estrutura administrativa municipal, o que evidencia desvirtuamento da contratação temporária.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, nas hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública, o pagamento de verbas remuneratórias básicas, como FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, especialmente quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

7. A existência de vínculo prolongado e de pagamentos realizados durante parte da relação laboral constitui forte indício da efetiva prestação de serviços pelo autor.

8. Nos termos do art. 373 do CPC e do princípio da aptidão para a prova, incumbe à Administração Pública demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, sobretudo quando detém os registros administrativos relativos à contratação e aos pagamentos efetuados.

9. A ausência de prova em sentido contrário pelo ente municipal reforça a conclusão de que houve efetiva prestação de serviços no período indicado, legitimando a condenação ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A contratação realizada pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público é nula, mas não impede o reconhecimento de efeitos patrimoniais decorrentes da prestação de serviços efetivamente realizada.

2. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela manutenção do servidor por longo período em função de natureza permanente, autoriza o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

3. O ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do trabalhador recai sobre o ente público quando este detém melhores condições de produzir a prova documental relativa ao vínculo laboral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001183-46.2021.8.05.0153, de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram, como apelante, o Município de Livramento de Nossa Senhora e, como apelado, Sidinei Rômulo de Jesus Cambui.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da
Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça